Tribunal: TJSP
Processo: 0533883-73.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - 1) IPTU do exercício de 2004 - Prescrição - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Datas dos vencimentos entre 23/01/2004 a 23/11/2004 - Ação ajuizada em 09/12/2009 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - 1) IPTU do exercício de 2004 - Prescrição - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Datas dos vencimentos entre 23/01/2004 a 23/11/2004 - Ação ajuizada em 09/12/2009 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) Parcela com vencimento em 23/12/2004 - Ação ajuizada antes do decurso do prazo prescricional - Inteligência do art. 174, caput, do CTN - Ausência de marco interruptivo da prescrição - Pedido de citação do executado não apreciado - Demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ - Precedentes desta Câmara - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.